Tribunal: STF
Processo: HC 219252
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, no âmbito do AREsp 767.577/PA, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena inicialmente imposta ao paciente, mas manteve o regime inicial fechado.



    Busca-se na presente impetração, em suma, a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial e o pedido formulado neste writ são os mesmos daqueles veiculados no HC 137.441/PA, de minha relatoria, que possui identidade de partes (mesmo paciente) e tem como ato coator indicado a mesma decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do AREsp 767.577/PA que tramitou no Superior Tribunal de Justiça.



    No HC 137.441/PA, neguei seguimento à impetração em 29.09.2016, tendo a decisão transitado em julgado em 03.11.2016.



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos não conduz a resultado diverso. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERA REITERAÇÃO. HABEAS NÃO CONHECIDO. 



    I - Em se tratando de mera reiteração, não há que se conhecer do writ. 



    II - HC não conhecido.”



    (HC 91.203/MS, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 12/06/2007, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



    1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 104.015/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido.”



    (HC 194.335/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, grifei)



     



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente